Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE PELOS INVENTARIADOS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA DOS INTERESSADOS.
1. Cuidando-se de documento destinado à comprovação da titularidade do bem pelo autor da herança, é possível a prorrogação do prazo para a juntada de certidão da matrícula de imóvel arrolado no inventário, quando requerido ainda no curso do prazo, em prestígio aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
2. Todavia, considerando a inércia da parte interessada que, mesmo tendo usufruído da dilação do prazo, não juntou documento hábil para comprovar que o imóvel continua registrado em nome dos autores da herança, deve ser mantida a sentença de exclusão do bem do inventário, independentemente de ter indeferido inicialmente o pedido de prorrogação do prazo.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa parcela, não provida.